Tribunal: TJMT
Processo: 1048342-50.2022.8.11.0041
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1048342-50.2022.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LINO FERREIRA DA CUNHA - CPF: 048.793.681-72 (RECORRENTE), LUCIANO PEDROSO DE JESUS - CPF: 545.988.181-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), GESTOR DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - GESTÃO PLENA (RECORRIDO), GESTOR DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Ratificou o parecer juntado aos autos.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA.
SENTENÇA QUE EXTINGUE O PROCESSO
RECONHECENDO
A
COMPETÊNCIA
A
O JUIZADO ESPECIAL FEDERAL.
SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS.

TEMA 1234 DO STF.
SENTENÇA REFORMADA. CAUSA MADURA PARA JULGAMENTO.

MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA SEM PADRONIZAÇÃO NO SUS.DIREITO À SAÚDE PÚBLICA PARA TODOS. PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. INAPLICABILIDADE. FORNECIM
ENTO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO MÉDICO. PRESSUPOSTOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
É de
competência
do
Juizado
Especial
Cível
Federal
processar
, conciliar e
julgar

tod a s as causas da competência da Justiça Federal até
60
salários

mínimos
,
sendo
da
competência
da
Justiça
Federal,
dentre

outras

hipóteses
,
todas
as
causas

em
que a
União
,
suas

autarquias
e
empresas

pública
s

forem

interessadas
.

Quanto a competência para processar e julgar as demandas

que
versam

sobre

fornecimento
de
medicamen
tos

registrados

na
ANVISA, mas
não

padronizados
no SUS, o
tema
se
encontra

afetado

pelo
STF
(
T
ema
1234
)
, e
até
o
julgamento

definitivo

pela Corte Suprema
,
devem

continuar

tramitando
e
sendo

julgadas

pelo

juízo
,
estadual

ou
federal,
ao

qual

foi

direci
onado
pela parte
reclamante
.

2.
Os entes da federação são solidariamente responsáveis pelas demandas relacionadas à saúde pública, sendo direito de todos o

acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da CR/88). Portanto, a legitimidade passiva e a responsabilidade do Município e do Estado não podem ser afastadas.

3.

Sendo afastada a incompetência do Juizado Especial Estadual e e
stando a causa madura para julgamento, o feito deve receber julgamento de mérito
(art. 1.013, §3º, I, do CPC)
.

4.
Para que
haja

fornecimento
de
medicamentos
,
que
ainda

não

constam
no
rol
do SUS
,
é
necessá
rio
: "
i
)
comprovação
,
por

meio
de
laudo

médico

fundamentado
e
circunstanciado
,

expedido

por

médico
que
assiste
o
paciente
, da
imprescindibilidade

ou

necessidade
do
medicamento
,
assim

como
da
ineficácia
, para o
tratamento
da
moléstia
, dos
fármacos

fornecidos

pelo
SUS;

i
i
)
incapacidade

financeira
de
arcar
com o
custo
do
medicamento

prescrito
;

ii
i
)
existência
de
registro
do
medicamento

na

ANVISA,
observados

os

usos

autorizados
pela
agência
".
Estando

estes

pressupostos

atendidos
, o
medicamento

deve

ser

forneci
do

ao

cidadão
.

5
.
Recurso

conhecido
e
provido
.

6
.
Sem

custas
e
honorários

advocatícios
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1048342-50.2022.8.11.0041

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL
DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente
:
LINO FERREIRA DA CUNHA

Recorrido
:
GESTOR DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS / GESTOR DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - GESTÃO PLENA / ESTADO
DE MATO GROSSO

Sessão
de
julgamento
:
19/09/2023

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

LINO FERREIRA DA CUNHA
ajuizou

reclamação

em
face GESTOR DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS / GESTOR DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - GESTÃO PLENA / ESTADO DE MATO GROSSO.

Sentença

proferida
no ID169661177/PJe2.
Julgou
o
processo

extinto

sem

julgamento
do
mérito
,

em

razão
da
incompetência
,

por

tratar
-se de
medicamento

não

incorporado

ao
RENAME,
argumentando
que a
presença
da
União
no
feito
é
indispensável
.

A parte
reclamante

in
terpôs

Recurso

Inominado
no ID 169661185/PJe2.
Requereu a reforma da decisão para rejeitar a preliminar e analisar o mérito a fim
de que
seja
m

julgado
s

procedente
s

os

pedidos

exordia
i
s
,
para
condenar

os

reclamados
a
fornecer,

gratuitamente
,
o
remédio
NI
NTEDANIBE 150 MG,
bem

como

todo
o
tratamento

médico

necessário
para combater o
dano

pulmonar
.

As
partes

reclamadas

foram

intimadas
e
não

apresentaram

contrarrazões
.

Em

seu

parecer
,
o
Ministério

Público

opinou

pelo

provimento
do
recurso

interposto
.

É a

síntese
.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023